Tribunal: STF
Processo: HC 203437
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Habeas Corpus. Crimes de homicídio culposo na direção de veículo automotor e direção sob influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência. Condenação transitada em julgado. Prescrição da pretensão punitiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão do Ministro Jorge Mussi, no exercício da Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que determinou a certificação do trânsito do acórdão do AREsp 1.565.426-AgR-ED-RE-AgR, assim como ordenou “o arquivamento imediato de quaisquer outras manifestações” naqueles autos.
    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi condenada à pena de 2 anos, 4 meses e 24 dias de detenção, em regime inicial aberto, assim como à “suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo mesmo prazo da pena reclusiva”, pela prática dos crimes previstos nos arts. 302 e 303 do Código de Trânsito Brasileiro. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direito.
    3. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ/RJ) deu parcial provimento à apelação da defesa apenas para reduzir a pena privativa de liberdade para 2 anos e 15 dias de detenção, mantido o regime inicial aberto.
    4. Em seguida, foram opostos embargos declaratórios, rejeitados.
    5. Na sequência, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem. Ato contínuo, foi interposto agravo. O Ministro João Otávio de Noronha, no exercício da Presidência do STJ, não conheceu do agravo. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido. Após, foram opostos embargos declaratórios, rejeitados.
    6. Ainda inconformada, a defesa interpôs recurso especial. O Ministro Jorge Mussi, no exercício da Presidência do STJ, negou seguimento ao recurso. Dessa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido. Em seguida, foi apresentado novo recurso extraordinário. A Vice-Presidência daquele Tribunal Superior, por se tratar de “reiteração indevida de recurso já interposto”, decidiu que “[n]ão há mais nada a prover na espécie” e determinou a certificação do trânsito em julgado do acórdão e “o arquivamento imediato de quaisquer outras manifestações, dispensando o envio de expediente avulso” àquela Vice-Presidência.
    7. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a prescrição da pretensão punitiva do Estado, com relação ao crime previsto no art. 303 do Código de Trânsito Brasileiro, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal. Para tanto, afirma que, “[t]ranscorridos mais de três anos entre a publicação do acórdão no TJ/RJ (11.dez.17) e a data do trânsito em julgado (11.dez.20), é imperativo o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime previsto no artigo 303 do Código de Trânsito Brasileiro”.
    8. Prossegue a narrativa para alegar que o “reconhecimento da prescrição em relação ao crime previsto no artigo 303 do CTB é extremamente relevante na medida em que necessariamente altera a fração relativa ao aumento da pena aplicada à ora paciente. Tendo em vista que a sentença considerou o cometimento de três crimes e, por esta razão, aplicou a fração de 1/5 de aumento da pena mais grave, a prescrição de um dos crimes, sem dúvidas, impõe a alteração da fração utilizada para majoração da sanção”.
    9. Além disso, a defesa argumenta que “[h]á, também, que se reconhecer a prescrição em relação à pena de interdição temporária do direito de dirigir, redimensionada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em sede de apelação, para 2 (dois meses) e 15 (quinze) dias. Observando-se o parágrafo único do artigo 1091 , bem como o artigo 47, inciso III – ambos do Código Penal –, a pena restritiva de direitos aplicada no presente caso e consistente na suspensão da habilitação para dirigir, da mesma forma, está prescrita, considerando-se o lapso superior a três anos decorrido desde a publicação do acórdão em 11.dez.17”.
    10. A defesa requer a concessão da ordem a fim de que seja anulada a decisão do STJ, “determinando-se a apreciação da petição protocolada em 08.mar.21 para que seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime previsto no artigo 303 do Código de Trânsito Brasileiro”.
    11. Decido.
    12.   Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    13. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    14.  Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    15. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 
    16. Ademais, as alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias precedentes (TJ/RJ e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    17.  Não bastasse isso, as peças que instruem os autos não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.
    18. Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 29 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator